Tribunal: TJMT
Processo: 0010765-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão. Reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva de ofício. Recurso desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O embargante sustenta que, à época do julgamento da apelação, já se encontravam configurados os requisitos legais para extinção da punibilidade.
II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva;
(ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de ofício da prescrição superveniente, com a extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois, ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade ou questão de ordem pública, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado que deixa de reconhecer de ofício a prescrição.
4. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
5. Constatado o transcurso do prazo prescricional de dois anos — reduzido pela metade por força do art. 115 do Código Penal, ante a menoridade relativa do embargante à época dos fatos — entre a ciência do Ministério Público da sentença condenatória e a publicação do acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da prescrição superveniente.
6. A extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, produz efeitos penais e extrapenais.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso desprovido, com providências de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição superveniente.
Teses de julgamento: “1. Ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade ou questão de ordem pública, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado que deixa de reconhecer de ofício a prescrição. 2. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício. 3. Configurada a prescrição superveniente pela pena aplicada e reduzido o prazo pela menoridade relativa do réu, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 110, § 1o e 115; CPP, art. 619; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010765-80.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA (APELANTE), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 062.197.931-70 (EMBARGANTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), MAYANE AMALIA NASCIMENTO - CPF: 056.369.721-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, TODAVIA, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão. Reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva de ofício. Recurso desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão prolatado em apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O embargante sustenta que, à época do julgamento da apelação, já se encontravam configurados os requisitos legais para extinção da punibilidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão
embargado

foi omisso
ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva;

(
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento de ofício da prescrição superveniente, com a extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois,
a
inda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade ou questão de ordem pública, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado
que deixa de reconhecer de ofício a prescrição
.

4. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5. Constatado o transcurso do prazo prescricional de dois anos — reduzido pela metade por força do art. 115 do C
ódigo
P
enal
, ante a menoridade relativa do
embargante
à época dos fatos — entre a ciência do Ministério Público da sentença condenatória e a publicação do acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da prescrição superveniente.

6. A extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, produz efeitos penais e extrapenais.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido
,
com
providência
s
de ofício para reconhecer a ext
inção da punibilidade em razão da prescrição superveniente.

Tese
s
de julgamento:

“
1
.
Ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade ou questão de ordem pública, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado
que deixa de
reconhecer de ofício a prescrição
.
2
. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.
3
. Configurada a prescrição superveniente pela pena aplicada e reduzido o prazo pela menoridade relativa do réu, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art
s
.
110, § 1o
e
115; CPP, art. 619; CPC, art. 487, II
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.09.2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

André Gustavo Magalhães da Silva

contra o acórdão prolatado no dia
2
2
de
jan
eiro de 202
5
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
nos
autos do
Recurso de Apelação Criminal
n
.
0010765-80.2019.8.11.0002
,
a fim de suprimir

omissão
em seu conteúdo
.

S
ustenta,
o embargante,

nas razões
que se encontram
no ID
267269280
, que
o acórdão
embargado

foi
omisso

ao
não
reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
270133383
, opina
pel
a rejeição
do recurso
com a extinção
, de ofício,
da punibilidade do embargante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proemio, é importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
10
de
fevereiro
de 2025 (ID
267269280
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia,
embora
não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante alega que o acórdão foi omisso, requerendo, ao final,
“
que a punibilidade seja declarada extinta, em conformidade com o prescrito no art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, c/c art. 115 todos do CP.”

Entretanto,
o acórdão
embargad
o

não é omiss
o
, uma vez que
ao
prover parcialmente o recurso de
apelação
,
na
sessão de julgamento realizada
no dia

22 de janeiro
de 2025,

esta Terceira
Câmara Criminal

analisou escorreitamente todos
as
teses d
a defesa
,
no qual não
constava o pedido de declaração
da prescrição da
pretensão
punitiva.

Ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade
ou questão de ordem pública
, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado
que deixa de reconhecer de ofício a prescrição
.

Todavia,

por se tratar de matéria de ordem pública,
a extinção da punibilidade
pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06.03.2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
. 16.03.2018 Public. 19.03.2018)

Destacamos

A propósito,
nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex.
E, na hipótese, como o e
mbargante
foi condenado à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser observado é o de 4 (quatro) ano
s
, consoante prescreve o inciso V do art. 109 do Código Penal.

Além disso, impõe-se reconhecer que, com
base
no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade

(
dois anos
)
, tendo em vista que

à época dos fatos (8 de
abril
de 2019
)
o
embargante

contava com 18 (dezoito) anos de idade, como se vê do termo de qualificação que se encontra no ID
176744430
, p.
84
.

Dessa forma, como
a sentença condenatória
recorrível
ganhou publicidade em
19
de dezembro de
2022 (ID
176744498
)
;

e

o acórdão
embargado

foi
p
ublicado em
2
8
de janeiro de
2025

(ID 264508758)
,

decorreu
mais de 2 (dois) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição,
razão pela qual
é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Finalmente, é
imprescindível
destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019 e publicado no
DJe
de 04.10.2019)

Destacamos

Posto isso,

nego provimento
aos embargos
de declaração
interposto
s
por
André Gustavo Magalhães da Silva
.

Contudo,
d
e

ofício
,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
na modalidade
superveniente
,

p
ara declarar extinta sua punibilidade
em relação ao crime
tráfico de drogas

privilegiado

(
art. 33, caput, § 4o, da Lei n. 11.343/06
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025